Tribunal: TJMT
Processo: 1038295-40.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038295-40.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULY ELVIS SALDANHA DA SILVA - CPF: 689.175.111-04 (RECORRENTE), IRINEIA MORAES DA SILVA - CPF: 805.731.421-49 (ADVOGADO), ANA PAULA SOUZA SANTOS - CPF: 017.174.151-05 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0704-39 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1038295-40.2022.8.11.0001

ORIGEM: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

RECORRENTE: JULY ELVIS SALDANHA DA SILVA

RECORRIDO: CLARO S.A.

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 06/03/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET RESIDENCIAL – DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO EM DESACORDO COM O PLANO CONTRATADO – POSTERIOR CANCELAMENTO INDEVIDO – COBRANÇAS APÓS CANCELAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – DANO MORAL EXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há lastro probatório que justifique o cancelamento do plano do Recorrente e a manutenção das cobranças, o que implica na existência do ato ilícito e dever de indenizar.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados.

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, defendendo o direito a fixação da condenação da recorrida a título de dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A recorrida arguiu preliminar de intempestividade do recurso. No entanto, verifica-se que houve o protocolo no prazo legal, em 06/10/2022, ID n° 150281244.

Ocorre que o PJE apresentou falhas entres os dias 05 a 07 de outubro, conforme comunicado da Coordenadoria de Tecnologia da Informação no ID n° 150281249, sendo intimado o autor para juntar novamente o documento.

Portanto, a juntada em 17/10/2022 não está intempestiva, sendo motivada por erro no sistema.

Sem mais preliminares, passo a análise do mérito.

Tenho que assiste parcial razão à parte Recorrente.

O Recorrente nada que era cliente da Recorrida e que em janeiro de 2022 solicitou o cancelamento do plano em razão da elevação do valor. No entanto, foi lhe ofertado um desconto para que o consumidor permanecesse, o qual foi aceito. Ainda lhe foi informado que os serviços permaneceriam como de costume, com os canais que estavam no pacote.

No entanto, o autor notou que vários canais foram suspensos. Foram realizadas diversas reclamações, sendo apresentados os protocolos.

Ocorre que em março do mesmo ano, sem qualquer justificativa, a empresa suspendeu o serviço em sua residência.

Por fim, mesmo com a suspensão da internet e do telefone, o consumidor segue recebendo as cobranças mensalmente.

Compulsando os autos, verifico que a narrativa da inicial não foi desconstituída.
Em sua defesa, a Recorrida apenas confirmou a relação jurídica entre as partes, alegando que disponibiliza o serviço.

Na inicial foram apresentados diversos protocolos de atendimento, demonstrando a tentativa de solução na via administrativa, sem sucesso.

A empresa não juntou a gravação desses atendimentos, nada falou sobre a mudança e suspensão do plano, bem como não demonstrou a utilização dos serviços, prova que está ao seu alcance.

Assim, dada à ausência de provas, é devido à reparação moral do consumidor, em razão na falha da prestação dos serviços.

No que concerne ao dano moral, tenho que o mesmo restou por configurado nos autos, na medida em que o consumidor foi cobrado por valor em desacordo com o plano contratado, bem como não logrou êxito por ver resolvido o problema na esfera administrativa, em que pese tenha contestado os valores perante a Recorrida.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Assim, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo
dano moral a condenação no valor de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Óbvio que chegamos a tal ponto pela imprecisão da defesa da empresa, que não rebateu os protocolos, não trouxe as gravações e, diante disso, com a inversão do ônus da prova, garantida pelo artigo 6o, VIII do CDC, militando a favor do consumidor, veio a sucumbir, de onde, por óbvio, caso o sinal esteja sendo fornecido, nada obsta a suspensão imediata do mesmo, pois afinal de contas reconhecido que houve a suspensão, ilicitude das cobranças e ainda dano moral.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de:

A) indenização por danos morais, na quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
;

B) Determinar que sejam cessadas as cobranças dos serviços e declarar a inexistência dos valores cobrados a partir do cancelamento, em março de 2022.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023